Tribunal: TJMT
Processo: 1026648-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026648-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIANE ALVES DE LIMA registrado(a) civilmente como ROSIANE ALVES DE LIMA - CPF: 021.277.442-50 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES LEGÍTIMOS. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios na decisão judicial. No caso, constatou-se omissão quanto à existência de negativações anteriores em nome da parte autora, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ. A preexistência de inscrições legítimas afasta o dever de indenizar por danos morais, ressalvado o direito ao cancelamento do apontamento irregular. Embargos conhecidos e acolhidos para reformar parcialmente o acórdão, excluindo a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida (Fundo de Investimento NPL II) em face do acórdão que reformou a sentença para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora alegou ter sido negativada indevidamente. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora por litigância de má-fé. Em grau de recurso, esta Turma reformou a decisão para reconhecer a irregularidade da cobrança e fixar danos morais.

Em suas razões de embargos, sustenta a embargante que houve omissão no julgado quanto à aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que a parte autora possuía inscrições preexistentes em órgãos de proteção ao crédito, o que afastaria o dever de indenizar.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. No caso em análise, assiste razão à embargante quanto à omissão apontada, notadamente ao se considerar que o embargante expressamente alegou a existência de óbice intransponível, qual seja, a preexistência de negativações, todavia, o acórdão não analisou a assertiva (art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC).

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade e economia processual. Nesse sentido, a análise das provas deve ser objetiva para garantir a correta aplicação do direito.

Analisando os fatos e as provas dos autos, especificamente o documento de ID 286520864 (Histórico SCPC) e ID 286520863 (Concentre Serasa), verifica-se que a parte autora possuía diversos apontamentos negativos em seu nome (ex: Gazin, Havan, Lojas Riachuelo) com datas de inclusão anteriores à negativação discutida nestes autos (que ocorreu por volta do final do mês de janeiro de 2023, conforme id. 286520870). O próprio extrato juntado pela autora na inicial (ID 286520855) demonstra a existência de múltiplos apontamentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 385, que dispõe: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Isso significa que, quem já possui o nome inscrito no rol de inadimplentes por outras dívidas, não sofre novo abalo moral com uma nova inscrição, ainda que esta seja indevida. O consumidor, nesses casos, tem direito apenas ao cancelamento do registro irregular, mas não à indenização financeira.

Embora a autora alegue em sua impugnação que as outras dívidas estão sendo discutidas judicialmente, não há nos autos prova cabal nesse sentido, nem que as inscrições anteriores foram suspensas ou declaradas ilegítimas por decisão judicial definitiva antes da propositura desta ação. A mera remissão a processos judiciais não se mostra suficiente para afastar a aplicação da Súmula.

Assim, considerando que havia restrições legítimas e preexistentes em nome da autora, conforme comprovado nos documentos de ID 286520864 e ID 286520863, impõe-se a correção do julgado para afastar a condenação por danos morais. Mantém-se, contudo, a declaração de inexigibilidade do débito discutido e a baixa da restrição específica deste processo, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Por essas razões, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reformar parcialmente o acórdão anterior, para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, diante das anotações preexistentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02
/2026